Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS GRAVADOS COM CLÁUSULAS PROTETIVAS. DESCABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os bens imóveis cuja penhora ser requer estão gravados com cláusulas protetivas impostas pelos doadores, o que impende a constrição.
2. Ao contrário do que sustenta o agravante, a cláusula de inalienabilidade não tem sua vigência limitada à sobrevida do doador, mas à do donatário, ou seja, não tem relação com o usufruto vitalício constituído em favor do doador.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.